Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707204-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 219874079 do processo n. 0038655-44.2011.8.07.0015) que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra Irfasa S.A. Construções Indústria e Comércio, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o levantamento da penhora do imóvel de matrícula n. 11.216, registrado no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 69258039), relata o agravante que a executada e a terceira interessada Mira Participações S.A. não possuem interesse no pedido de levantamento da penhora recaída sobre o imóvel, pois, segundo argumentação, não seriam proprietárias do bem e, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Defende a ilegitimidade das partes e a inadequação do meio processual utilizado. Defende que a penhora do imóvel (R.12-11.126), perfectibilizada em 17/7/2018, se deu quando a certidão do bem atestava que este se encontrava na esfera jurídica da executada. Aponta que a adjudicação anterior (Av.3 e Av.4) havia sido cancelada nos autos da execução n. 0014143-98.1995.8.07.0001, em cumprimento a acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT. Assim, descreve que o imóvel, que havia sido adjudicado a Antares Engenharia Ltda. e transmitido a Sobradinho I Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Sobradinho II Desenvolvimento Imobiliário, voltou a integrar a esfera jurídica da executada. Contudo, narra que, posteriormente, houve o restabelecimento dos registros, em decorrência do cumprimento do acórdão da 4a Turma do STJ, nos autos do agravo interno em Recurso Especial n. 1.836.866/DF, que entendeu que a intervenção anômala da União não se justificava no processo de execução n. 0014143-98.1995.8.07.0001 movido pelos particulares. Argumenta pela validade da penhora sobre o imóvel, haja vista quando da expedição do respectivo mandado, o bem se encontrar sob a propriedade da executada. Argui não haver, nos autos do Recurso Especial n. 1.836.866/DF, nenhuma determinação para que as penhoras então registradas em decorrência das execuções fiscais movidas pelo Distrito Federal fossem canceladas. Menciona que, contra a decisão que determinou a constrição do bem na origem, em 13/6/2018, não ter sido interposto recurso, tendo operado a preclusão. Ainda, destaca que na execução n. 0014143-98.1995.8.07.0001 não houve determinação específica para o cancelamento da penhora determinada pelo Juízo das execuções fiscais de origem, nem manifestação acerca da violação ao direito de preferência do crédito tributário. Sustenta que a adjudicação anterior na execução n. 0014143-98.1995.8.07.0001 “não é ato jurídico perfeito e acabado, estando eivada de nulidade, por não ter observado a preferência dos créditos legais fazendários devidamente constituídos e inscritos em dívida ativa, em ações que já eram movidas em desfavor da executada”, nos termos do art. 186 do CTN e art. 29 da Lei n. 6.830/80. Cita que a pessoa jurídica executada é devedora de montante considerável, R$24.828.353,02 (vinte e quatro milhões oitocentos e vinte e oito reais, trezentos e cinquenta e três reais e dois centavos). Por outro lado, expõe que a adjudicação no processo n. 0014143-98.1995.8.07.0001 decorre de execução movida originariamente pelo Banco do Brasil S.A., para garantia de dívida vinculada à hipoteca. Entende que, conquanto o Banco do Brasil S.A., originariamente, tenha adquirido direito real de preferência a partir da averbação da hipoteca, o seu direito não se sobrepõe aos créditos trabalhistas e tributários. Relata que “já existiam inúmeras execuções fiscais movidas em desfavor da executada, em tempo anterior à decisão que deferiu o pedido de adjudicação do bem a particular”, sem a “observância da preferência do direito material em questão, não tendo sido intimada a Fazenda Pública distrital nos autos da execução, em tempo anterior à decisão de adjudicação”. Cita a afetação pelo c. STJ dos Resp n. 2.081.493, 2.093.011 e 2.093.022 para a definição de tese acerca da “Necessidade (ou não) de prévio ajuizamento de execução fiscal ou de concretização da penhora para exercício do direito de preferência no que concerne ao crédito tributário, em execução (lato sensu) movida por terceiro, a fim de que, em razão da pluralidade de credores, o dinheiro lhes seja distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências” (Tema n. 1.243). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a determinação de levantamento da penhora do imóvel objeto dos autos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, mantendo a constrição do imóvel em questão. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque verifica que o imóvel penhorado nos autos de origem foi adjudicado por terceiro nos autos do processo n. 0014143-98.1995.8.07.0001. Dessa forma, a propriedade do bem não pertence ao executado dos autos de origem. Assim, a princípio, encontra-se escorreita a decisão da magistrada a quo ao determinar o levantamento da constrição existente sobre o bem em questão. No mais, o recorrente sequer apontou suposto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da liminar pleiteada. De qualquer forma, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução fiscal, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.